Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702906-68.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO HOMERO LIMA APELANTE: ELISABETE CUNHA DE SOUSA HOMERO, MARIANA HOMERO LIMA, BRUNO HOMERO LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, VALTER HOMERO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELISABETE CUNHA DE SOUSA HOMERO e OUTROS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira (ID 78241871), que, em sede da ação monitória n. 0702906-68.2024.8.07.0014 proposta pelo BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os embargos à monitória opostos e, por conseguinte, com fundamento no art. 702, §8o, do Código de Processo Civil – CPC, constituiu de pleno direito contra os embargantes (Mariana Homero Lima, Bruno Homero Lima e Elisabete Cunha de Sousa Homero), o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S. A., no valor de R$ 166.264,33 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), a ser atualizado monetariamente e com juros de mora, do dia seguinte à última atualização e planilha de débito que instruiu a inicial. Em suas razões recursais (ID 78241878), a apelante pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, a apelante não efetuou o preparo pois formulou pedido de concessão de gratuidade da justiça. (ID 78241878). Como se sabe, o benefício da gratuidade da justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte que busca o benefício. Dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Sobre a gratuidade da justiça, o art. 98, caput, do CPC, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Nos termos do § 2o, do art. 99, do mesmo CPC, o Juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Assim, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício. No caso, a parte apelante, apesar de regularmente intimada, deixou de colacionar aos autos declaração de hipossuficiência atual, bem como cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e faturas de cartão de crédito (dos últimos três meses) de todas as contas vinculadas ao seu CPF e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira (ID’s 78432646, 78547320 e 78906335). Sobreleva notar não ter a apelante apontado a superveniência de alteração na conjuntura fática de sua condição econômico-financeira constatada na origem. É dizer, o pedido recursal não foi instruído com elementos comprobatórios de situação fática que legitime ao julgador rever o benefício anteriormente indeferido. Em consequência, não logrando a apelante êxito em comprovar a insuficiência dos seus rendimentos para arcar com as despesas do processo, impõe-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça formulado pela recorrente Elisabete Cunha de Sousa Homero. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intime-se a apelante Elisabete Cunha de Sousa Homero para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator